Tribunal: TJDFT
Processo: 0726885-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726885-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: N. C. K. V. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual deferi a antecipação da tutela recursal para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, submetesse a agravante aos exames de conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, emitisse o respectivo certificado, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A embargante aponta omissão “no que diz respeito ao necessário efeito suspensivo do recurso no que se refere ao cabimento do mandado de segurança, (...) pois o juízo de primeiro grau determinou que a Agravante realizasse, por meio de emenda, a adequação da exordial para torná-la ação ordinária. Assim, caso a Agravante não cumpra o prazo determinado no piso, o juiz poderá indeferir a petição inicial”. Requer “o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios para sanar a omissão do decisium quanto a necessária aplicação do efeito suspensivo da decisão de piso em razão da iminente necessidade de emenda à inicial que mudará o rito processual”. É o breve relato. Decido. Não vislumbro a omissão apontada. Quando da interposição do agravo de instrumento, a ora embargante formulou os seguintes pedidos, in verbis: “(...) 46. Diante do exposto, requer-se o conhecimento deste agravo de instrumento com efeito suspensivo para: a) Liminarmente, determinar a Agravado que efetue a matrícula do Agravante no Curso Supletivo, visando à conclusão do Ensino Médio e, em caso de aprovação nos exames respectivos, emita o Certificado de Conclusão até o dia 02.09.2024. b) a intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso; c) no mérito: c.1. o conhecimento e provimento deste recurso, reformando a decisão recorrida e confirmando a decisão da tutela de urgência, para determinar ao Agravado que efetue a matrícula do Agravante no Curso Supletivo, visando à conclusão do Ensino Médio e, em caso de aprovação nos respectivos exames, emita o Certificado de Conclusão até o dia 02.09.2024. c.2. que já reformada a decisão no que tange ao cabimento do mandado de segurança no caso, sendo devidamente processado o presente remédio constitucional uma vez que se trata de impugnação de ato público delegado. (...)” Sendo assim, não houve pedido de efeito suspensivo quanto à determinação de emenda à inicial. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator